Tribunal: STF
Processo: RHC 264569
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL NÃO ARGUÍDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. EMENDATIO LIBELLI. DESNECESSIDADE DE VISTA À DEFESA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrentes “[...] condenadas a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incursas no art. 158, § 1º, do Código Penal”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se o reconhecimento de nulidade absoluta.



    III. Razões de decidir



    3. Para eventual reconhecimento de possível nulidade processual, exige-se a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. No caso, a questão está preclusa. Além disto, o art. 563, do Código de Processo Penal, determina que “[nenhum] ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Assim, seja a nulidade relativa ou absoluta, faz-se necessária a produção, pela defesa, de prova do prejuízo, o que também não aconteceu. Registre-se, por último, que a condenação, em si, não é elemento válido para essa constatação.



    4. Quanto ao mérito, e para além da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que haverá “[...] emendatio libelli naqueles casos em que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo, apenas, a qualificação jurídica sobre eles (fatos) incidente. Ocorrendo emendatio libelli, não há que se cogitar de nova abertura de vista à defesa, pois o réu deve se defender dos fatos que lhe são imputados, e não das respectivas definições jurídicas. (HC 87.503/PA, Rel. Min Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 18/8/2006).



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.